Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. COBRANÇA – VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS, ANTERIORES A CINCO LUSTROS. RECONHECIMENTO ADMINISITRATIVO – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pela autora objetivando reformar a sentença que reconheceu a prescrição de valores ditos reconhecidos administrativamente e não pagos à parte autora, relativos aos anos de 2001 a 2009.
2. Dispõe assim o art. 4o, do Decreto 20.910/32:
“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apura-la.”
3. Não há nos autos evidência, e sequer alegação de parte da autora, de que anteriormente tenha formulado requerimento administrativo junto ao ente público, visando ao recebimento das verbas agora reclamadas, de ordem a se poder afirmar da existência de demora no reconhecimento do direito, conforme enunciado no dispositivo legal referido.
4. Não obstante, quanto do julgamento do REsp 1270439/PR, em 26/06/2013, pelo regime dos Recursos Repetitivos, tema 529, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, o egrégio STJ fixou o entendimento de que o reconhecimento do direito pelo ente público importa renúncia à prescrição. Veja-se excerto do julgado:
“5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
5. No caso em exame há declaração da Servidora DILMA MARIA BRAZ SARDINHA, Matrícula 0135383-7, Chefe do Núcleo de Cessões Especiais, datada de 09/04/2020 (Num. 17639853 - Pág. 1), que reconhece a existência de dívida relativa a exercícios anteriores das seguintes datas e rubricas: 2005 – Diferença de gratificação de titulação 2005; 2006 – Diferença de adicional de insalubridade 2001; 2009 – Diferença de seguridade social 2007, e Diferença de décimo terceiro 2005 e 2006. A declaração foi firmada em 09/04/2020 e apontou o valor atualizado até 30/11/2019 em R$ 8.204,63. É do seguinte teor a declaração:
“Declaramos para os devidos fins que o servidor RAIMUNDA RODRIGUES DE ARAUJO CAVALCANTE, matrícula 141214-0, possui os créditos abaixo relacionados, todos referentes a dívidas de exercícios anteriores, cuja forma de pagamento está descrita no Decreto no 35.073, de 14/01/2014, e Decreto no 37.120, de 16/02/2016, publicado no DODF no 31, de 17/02/2016, alterado pelo Decreto no 37.660, de 28/09/2016, publicado no DODF no 185, de 29/09/2016”
6. Nesse contexto, havendo a administração reconhecido e certificado a existência do crédito reclamado pela servidora, de forma a não haver dúvida, operada está a renúncia à prescrição, tornando-se exigível o direito postulado.
7. É caso, portanto, de afastar-se a prescrição e reconhecer o direito da autora ao pagamento da verba reclamada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para afastar a prescrição e ampliar a procedência do pedido, de modo a alcançar os valores reconhecidos na declaração do ID Num. 17639853 - Pág. 1, de R$ 8.204,63. O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a artir de 30.11.2019 (última atualização), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810). Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.